Tribunal: TJDFT
Processo: 0716878-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA. NATUREZA. ALIMENTÍCIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Precedentes STJ e TJDFT.
2. Verba salarial é impenhorável, ainda que no limite de 30%, quando o valor executado não tiver natureza de prestação alimentícia.
3. Excepciona-se a cláusula de absoluta impenhorabilidade apenas no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (artigo 833, § 2o, do CPC).
4. Recurso conhecido e desprovido.